Tribunal: TJBA
Processo: 8007466-13.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007466-13.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: PAULA MARTIELLY DE BRITO GOMES

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica por plano de saúde e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura por plano de saúde de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica e se a negativa indevida enseja dano moral.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, especialmente em se tratando de direito fundamental à saúde e à vida.

4. A saúde é direito fundamental, e a operadora de plano de saúde, ao assumir a prestação de assistência médica, obriga-se a garantir a cobertura de tratamentos essenciais, não podendo obstar o direito à saúde sob o argumento de não encontrar o tratamento no rol de procedimentos da ANS ou de cláusulas excludentes que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva.

5. O procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica, quando indicado por médico assistente e não possuindo finalidade estética, constitui complemento do tratamento da obesidade mórbida, sendo de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.069.

6. A negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial ao restabelecimento da saúde do beneficiário configura dano moral, gerando angústia e desassossego que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a reparação.

7. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza pedagógica e compensatória da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito.

8. No tocante aos juros de mora e correção monetária sobre a condenação por danos morais, em face da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 em 30/08/2024, aplica-se a sistemática anterior até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a correção monetária pelo IPCA, com juros de mora resultantes da dedução do IPCA da taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, ressalvada a adequação da incidência de juros de mora e correção monetária.

Tese de julgamento: "É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, configurando a negativa indevida dano moral passível de indenização."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8007466-13.2021.8.05.0274
, que figuram, como apelante,
BRADESCO SAUDE S/A
, e, como apelada,
PAULA MARTIELLY DE BRITO GOMES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça